Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE PROBATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO DOS VALORES QUESTIONADOS. CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, se estiverem reunidas as condições para a análise do mérito do recurso principal.
2. Não há cerceamento de defesa se o julgador considera desnecessária a produção de determinada prova ou suficientes as já produzidas nos autos para a formação do seu convencimento.
3. No caso concreto, o autor demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo, com fundamentos de fato e de direito aptos, em tese, a amparar o pedido de reforma da sentença. Preliminar de violação à dialeticidade afastada.
4. O autor pretende o reconhecimento da nulidade dos contratos de empréstimo consignado que afirma não ter firmado com os bancos réus. No entanto, os extratos bancários comprovam que os correspondentes valores foram depositados em conta de titularidade do autor.
5. Apelação não provida. Agravo Interno prejudicado. Pedido de suspensão do processo indeferido. Preliminares de cerceamento de defesa e violação à dialeticidade rejeitadas. Unânime.